Tribunal: TJSP
Processo: 2164969-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que acolheu pedido de assistência simples das Agravadas no processo originário – Interesse jurídico bem qualificado – Art. 119 do NCPC – Repercussão na esfera de direitos imediata das empresas implicadas – Decisão mantida – Agravo não provido.